Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ACÓRDÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. ANOTAÇÃO. REGISTRO PÚBLICO. ANOTAÇÕES POSTERIORES. PREJUDICADAS. FORMAÇÃO. LITISCONSÓRICIO PASSIVO NECESSÁRIO. ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIDA.
1. A doutrina tradicional entende que a citação é um pressuposto processual de existência do processo, enquanto que a doutrina contemporânea ensina que a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu e requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. De todo modo, a sentença proferida em processo em que o réu não foi devidamente citado é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo, mesmo após o prazo para o ajuizamento da ação rescisória.
2. É admitida a ação autônoma de invalidação de decisão judicial quando proposta por litisconsórcio passivo necessário unitário.
3. O atual proprietário do imóvel deve ser arrolado como litisconsórcio passivo necessário de ação anulatória de anterior escritura de compra e venda, tendo em vista que os efeitos do acolhimento dessa pretensão atingiriam diretamente os direitos aquisitivos do proprietário ao tornar sem efeito as anotações posteriores àquela objeto de anulação, conforme, inclusive, estabelece a própria Lei de Registros Públicos (Lei n.° 6.015/73), em seu artigo 214, § 1°, ao referir-se à nulidade do registro imobiliário.
4. Pedidos deduzidos na petição inicial julgados parcialmente procedentes.